Tribunal: TJDFT
Processo: 0726572-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIMENTO. Se a produção de novas provas se revela desnecessária, uma vez que estão presentes elementos suficientes ao convencimento, o juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. In causu, as informações acerca das regras para a realização dos lances para a contemplação de carta de consórcio e o modo como esta poderia ocorrer, para o sorteio e para as possibilidades de não contemplação estavam devidamente detalhadas no contrato e em seu regulamento, bem como foram esclarecidas por meio de ligação telefônica e via e-mail ao apelante, de forma que não pode o consumidor alegar vício de consentimento ou ausência de informações para a rescisão contratual.